Tribunal: TJSP
Processo: 1064700-30.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Competência Recursal. Ação declaratória c.c. cobrança no contexto de relação de representação comercial. Competência que é firmada pela data no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43, do CPC). Apelação que foi distribuída em 07.02.2023, época em que competia a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado julgar os recursos interpostos em ações oriundas de

Ementa:
Competência Recursal. Ação declaratória c.c. cobrança no contexto de relação de representação comercial. Competência que é firmada pela data no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43, do CPC). Apelação que foi distribuída em 07.02.2023, época em que competia a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado julgar os recursos interpostos em ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição (art. 5o, item II.1, da Resolução n. 623/2013, do Órgão Especial, deste Tribunal). Alteração posterior da competência relativa das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, promovida pela Resolução 920/2024 para abranger recursos de ações de representação processual, que não interfere na competência inicial (cf. arts. 14 e 44, do CPC). Considerando o caráter preferencial da competência das Câmaras que integram a Seção de Direito Privado, os recursos distribuídos antes da edição da Resolução n. 920/2024 e que estão pendentes de julgamentos devem observar a norma vigente à época em que o recurso foi originariamente distribuído. Recurso não conhecido, suscitando-se conflito de competência, com determinação de remessa ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado, para que seja dirimido.